Tribunal: STF
Processo: Rcl 66587
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 5.090-MC. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. ATO RECLAMADO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Luiz Pereira Romito, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Barueri, nos autos do Processo nº 5004707-30.2022.4.03.6144, à alegação de afronta à determinação de suspensão de todos os processos que tratem do tema relativo ao índice de correção do FGTS, efetuada na ADI 5.090-MC.



    O reclamante afirma que os autos de origem tratam da inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária das contas de FGTS.



    Consoante anota, o Juízo de origem tem descumprido a ordem de suspensão do processo, “permitindo a continuidade de atos judiciais que poderiam ser mais bem avaliados após a conclusão do julgamento definitivo da ADI 5090”.



    Aponta como ato reclamado decisão por meio da qual determinado “o recolhimento das custas processuais ou a comprovação de hipossuficiência econômica”.



    Argumenta que “as custas processuais estão diretamente ligadas ao valor da causa, que será impactado pela decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) durante o julgamento” .



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 5004707-30.2022.4.03.6144.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, uma vez que o processo já está em condições de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).  



    No caso, a parte Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a decisão de determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS proferida em sede de cautelar na ADI 5.090.



    A jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Na ADI 5.090, o Relator, Ministro Roberto Barroso, concedeu a medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Reproduzo o teor da referida decisão:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Por sua vez, o Juízo reclamado - em ação movida pelo ora reclamante para discutir a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS -, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos:



    “INTIME-SE A PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou completar a petição inicial, sob consequência de indeferimento, com extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, I, c/c parágrafo único do art. 321, do CPC, para que:



    1) Esclareça a divergência entre a qualificação do autor, descrita na petição inicial, e a constante dos documentos que a instruem, em especial a declaração de hipossuficiência e a procuração judicial, informando o correto estado civil e profissão da parte autora; 



    2) Esclareça o valor atribuído à causa, atendendo ao art. 292 do Código de Processo Civil, procedendo à sua adequação, tendo em vista a relação jurídica alegada e o benefício econômico almejado nesta ação. Para fins de cálculo da referida despesa, o valor atualizado da causa pode ser obtido no endereço eletrônico http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=706, mediante inserção dos dados dos autos (valor da causa retificado e data do ajuizamento da ação);



    3) Tendo em vista a juntada de mera autodeclaração de hipossuficiência, desacompanhada de documento comprobatório da alegada condição, comprovar despesas ou circunstâncias que impossibilitem a parte de custear os ônus processuais, podendo, no mesmo prazo assinalado, efetuar o recolhimento das custas processuais. A Guia de Recolhimento da União (GRU), com a indicação da soma a ser recolhida, é emitida através do endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/custas; 



    4) Informe se concorda com a tramitação deste feito pelas regras do Juízo 100% Digital, conforme a opção instituída pela Portaria CJF n. 46, de 13/10/2021 e Resolução CNJ n. 345/2020.”



    Não diviso a existência de estrita aderência entre os atos confrontados, uma vez que o ato contra o qual se insurge o reclamante trata-se de mero despacho instrutório proferido com a finalidade de sanar irregularidades do processo, questão que não abrange ou antecipa o julgamento de mérito acerca dos critérios de correção aplicados aos saldos do FGTS. Nesse sentido:



    EMENTA : RECLAMAÇÃO. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PREJULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado. 2. Conforme se extrai dos autos, a decisão reclamada consiste em mero despacho instrutório, que não reflete o entendimento da autoridade reclamada acerca da discussão de mérito objeto da reclamação, não sendo, por isso, capaz de ocasionar a suposta ofensa ao paradigma invocado, ante a ausência de aderência entre a matéria nela veiculada e aquela objeto da decisão desta Corte em tese vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58.389, Rel Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 22.6.2023).



    Na mesma linha, cito ainda: Rcl 50.039, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09.11.2021; Rcl 38.320, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.12.2019; Rcl 38.319, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2019; Rcl 38.317 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2019; Rcl 48.612, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16.8.2021.



    Face ao exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator